Tribunal: TJPA
Processo: 0004163-71.2019.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004163-71.2019.8.14.0105

APELANTE: RONILSON COSTA BAIA

ADVOGADO DATIVO: JOSIAS MODESTO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, “CAPUT”, DA LEI N° 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. 1 –
Não demonstrada suficientemente a autoria delitiva. Depoimentos das testemunhas não se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, com lastro probatório bastante para embasar e manter a condenação do réu;
a absolvição é medida de rigor, ante o princípio do
in dúbio pro reo
. 2 – Precedentes desta Corte. 3 –
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 30/05/2022 e 06/06/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 08 de junho de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RONILSON COSTA BAIA, representada por seu advogado habilitado, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará – PA, que o condenou
no crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, fixando a pena de 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,
no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na data do fato, devidamente atualizado
, a ser cumprida em regime fechado.

Narrou a denúncia (Num. 7986270 – pág. 1/2), que no dia 08/11/2019, por volta das 11h00, o réu RONILSON COSTA BAIA foi preso em flagrante delito, por uma guarnição da Polícia Militar, por manter em depósito em sua residência certa quantidade de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o libelo, chegou ao conhecimento da polícia, mediante denúncia telefônica, que a residência do réu se tratava de um ponto de venda de drogas, tendo então os policiais se dirigido ao local para averiguar a veracidade das informações. Lá chegando, foi encontrada maconha dividida em um plástico e envolta em fita gomada, e diante das circunstâncias em que foi realizada a ação, sustenta a acusação que a droga apreendida se destinava a comercialização, não ao consumo pessoal.

Consta no processo, o laudo definitivo de “Perícia de Análise de Droga de Abuso”, cuja conclusão foi:
“pedaços de erva prensada, um pedaço de erva prensada e fragmentos de erva, após análises obteve-se resultado positivo para o grupo dos cannabinóides(sic), característico do vegetal Cannabis Sativa L, conhecido vulgarmente como MACONHA.”
, sob o Num. 7986268 – pág. 11 e Num. 7986269 – pág. 1.

Desta forma, imputou-se ao réu a pena do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

O juízo
a quo
recebeu a denúncia, tendo o processo seguido seu curso, culminando com a sentença condenatória.

Em razões recursais (Num. 7986337 – pág. 1/7), o réu sustenta a tese de fragilidade das provas testemunhais produzidas nos autos, afirmando que sua condenação se deu com base nos depoimentos conflitantes das testemunhas, que no caso, se tratam dos policiais militares que efetuaram a sua prisão. Pontua que a condenação se deu com base no depoimento de um único PM, prestado em chamada de vídeo com baixa qualidade de conexão de internet, no qual se verificam várias falhas de transmissão. Desta feita, pontua que o depoimento de policiais não pode ser considerado como meio robusto de prova, porque a polícia integra o chamado “Estado-acusação” e, por essa razão, sendo precária a prova produzida, requer a absolvição do réu nos termos do art. 386, V e VII do CPP.

Em sede de contrarrazões (Num. 7986342 – pág. 1/4), a acusação requereu o conhecimento do recurso, e no mérito o seu não provimento, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo seu não provimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Limita-se o recurso ao pedido de absolvição do réu à infração penal descrita no art. 33 da Lei n° 11.343/06.

O juízo
a quo
condenou o réu sob o fundamento de que restaram comprovadas suficientemente a autoria e a materialidade do fato delituoso, autorizando então o decreto condenatório em desfavor daquele.

Todavia, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, ao analisar o acervo probatório colacionado aos autos, tenho que não restou suficientemente demonstrada a efetiva participação do réu na empreitada criminosa, merecendo reparo a sentença condenatória ora atacada, senão vejamos.

Com efeito, a
materialidade
do referido crime é indiscutível e encontra-se demonstrada pelo Termo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente, listado da seguinte forma:
“(...) 01 (uma) porção de uma substância supostamente ser maconha envolta em um pedaço de plástico; e 01 (uma) porção considerável de uma substância supostamente ser maconha que estava envolta em fita gomada. Conclusão: “Trata-se de substância entorpecente conhecida vulgarmente como “maconha”, cujo exame toxicológico definitivo substituirá o presente laudo provisório (...)”
, sob o Num. 7986265 – pág. 5, e pelo laudo definitivo de “Perícia de Análise de Droga de Abuso”, cuja conclusão foi:
“(...) pedaços de erva prensada, um pedaço de erva prensada e fragmentos de erva, após análises obteve-se resultado positivo para o grupo dos cannabinóides(sic), característico do vegetal Cannabis Sativa L, conhecido vulgarmente como MACONHA.”
, sob o Num. 7986268 – pág. 11 e Num. 7986269 – pág. 1.

Porém, quanto à
autoria delitiva
,

entendo que
não restou provada nos autos, pois os depoimentos das testemunhas de acusação, a saber, os policiais militares que participaram da prisão do réu,
não
se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação d
este. Destaco trechos:

Testemunha Cabo PM Santos – Id. Num. 7986301: [00:00:58] Promotora pergunta se a testemunha vê o réu (audiência realizada de forma virtual, através do aplicativo Microsoft Teams) e se participou da prisão do réu, resposta:
/ tô vendo,
mas eu não tô me lembrando do caso
/
. Promotora insiste, fornecendo algumas informações sobre o caso e novamente pergunta se a testemunha lembra do caso ou do réu, resposta:
/
não
.
Promotora pede então ao réu que retire sua máscara de proteção, para ver se então a testemunha reconhece o réu, resposta: /
olhando o rosto dele eu tô recordando (...) a gente recebeu uma denúncia e foi averiguar.
Tava sozinho na casa, era um barraco de madeira e tinha uma porção de droga
, Num. 7986302 – advogado do réu pergunta se a testemunha lembra da quantidade de droga apreendida, ou qual tipo era [00:00:40], resposta: /
não, não.
Depois que ele tirou a máscara, como eu falei, eu lembrei do rosto dele, mas da situação em si, é... tá vago, aí eu não quero me comprometer
, mas o rosto eu lembrei (...)”
. (grifei)

Testemunha Cabo PM Cléber – Id. Num. 7986303: [00:00:52] Promotora pergunta se a testemunha se lembra de ter participado da prisão do réu, resposta: /

não, não me recordo não
.
Promotora pergunta se a testemunha ainda se encontra lotada em Concórdia do Pará – PA, resposta:

/
não, eu já trabalhei em Concórdia;
Id. Num. 7986304: [00:00:34] testemunha declara: /
uma denúncia aí, lá no Asa Branca, que tinha uma boca de fumo, aí a gente foi lá nesse endereço lá,
tinha várias pessoas lá, lá na residência, no chagão lá, aí quando a viatura parou ele saiu correndo, aí saíram correndo (trecho inaudível), parece que ele tava dormindo, e a gente achamo também lá no quintal, acho que no bueiro lá, caiu uma maconha lá, caiu um tablete lá
.
Juízo pergunta se a substância era maconha, resposta: /
(trechos inaudíveis) porque
o quintal é aberto, e fizemo uma busca lá e achamos no mato, escondido no meio do mato um tablete assim de maconha
.
Promotora pergunta como os policiais sabiam que a casa era do réu (...) – Id. Num. 7986305: [00:00:01], resposta: /
ele tava lá dormindo ele. Ele falou que a casa era dele, pô
.
Juízo pergunta como era o quintal do réu, resposta:

/

interligado com outro quintal, é aberto, um quintal vara para o outro, entendeu?
(...)”
(grifei)

Sobre o interrogatório do réu, destaco:

Réu RONILSON COSTA BAIA – Id. Num. 7986310: [00:00:27] juízo pergunta sobre o caso concreto
“(...) senhor, eu estava lá sim nessa casa (...) não foi encontrado nenhuma droga lá na minha casa não senhor (...)
juízo insiste sobre a presença de drogas no local, amparado no depoimento da testemunha
(...) não senhor, não acharam nada não era nada meu, senhor, e nem chegaram a entrar no quintal, senhor, só entraram na minha casa e bagunçaram tudo lá.
Juízo pergunta sobre as pessoas que estavam na casa do réu no momento da chegada da polícia, resposta:

/
não tinha nenhuma galera não, senhor, tinha duas mulheres lá na minha casa só, senhor, eram amiga da minha esposa, que estava lá senhor, minha esposa tinha saído pra comprar comida, isso era de manhã ainda, senhor.
– Id. Num. 7986311: advogado pergunta sobre a abordagem policial. Como se deu, se os policiais permaneceram apenas na residência do réu ou se outras ações ocorreram [00:01:41], resposta:

/
eles pediram para mim, né, abrir a porta, a grade e um foi por trás e entrou por trás e enquanto eu tava abrindo a grade o outro policial entrou e me abordou, me pegou pela minha cueca e me abordou e fez uma, como que se fala (...)”
– Id. Num. 7986312 [00:00:01]
“(...) uma bagunça na casa, entendeu? Uma bagunça, revistou toda a casa lá e como não encontrou nada, me levou pra delegacia pra averiguar a minha ficha criminal, pra ver se tinha alguma coisa.
Advogado pergunta se os policiais efetuaram buscas somente no interior do imóvel ou se foram para outros lugares, resposta: /
não, não, não, não, só dentro da casa mesmo, só dentro da casa só eles procuraram, só dentro da casa lá, revistaram a casa todinha, de cabeça pra baixo.
Advogado pergunta se o réu utilizava algum tipo de droga, resposta: / “olha, senhor, eu utilizava maconha, fumava maconha”.

A contradição entre os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão do réu é evidente, pois o Cabo PM Santos afirmou que o réu estava sozinho na residência no momento da abordagem, mas o Cabo PM Cléber afirmou que existiam várias pessoas na residência. Além disso, o Cabo PM Cléber se contradiz quando afirma ter o réu corrido ao avistar a viatura, tendo logo em seguida afirmado que o mesmo estava dormindo. Finalmente, afirmou que a droga apreendida foi encontrada no quintal do réu, e não no interior da residência deste, o que enfraquece ainda mais a comprovação da autoria por ter afirmado que o quintal em questão é aberto, não existindo qualquer tipo de divisória com o quintal vizinho.

Assim, não tendo a instrução processual logrado êxito em demonstrar com segurança a culpabilidade do réu, a dúvida no processo penal se resolve em favor deste, razão pela qual a absolvição por insuficiência de provas para a condenação é medida de rigor, ante o princípio do
in dúbio pro reo
, onde
“se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”
. (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 8ª edição, 2008 - Livro I, Título XII, pág. 689).

Neste sentido, trago jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. IMPROVIMENTO. IN DUBIO PRO REO. 1) Não havendo provas suficientes da autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao acusado, a manutenção da absolvição decretada na primeira instância é medida que se impõe, vez que o depoimento da testemunha de acusação encontra-se isolado nos autos, além de que contradiz o descrito na denúncia. Ao revés, uma testemunha ocular afirma que não foram encontrados entorpecentes em posse do apelado, devendo vigorar o princípio in dubio pro reo. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.00109388-45, 211.293, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-16)

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS SENTENÇA ABSOLUTORIA. RECURSO MINISTERIAL. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDENCIA. IMPERIOSA A APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONHECIDO E IMPROVIDO.
Em que pese a materialidade estar comprovada, não se pode afirmar o mesmo quanto a autoria, na medida em que não foi produzida prova suficiente a indicar que a droga e os objetos apreendidos pertenciam ao acusado, já que, os policiais militares intimados para prestar depoimento em juízo, disseram não recordar perfeitamente do caso e que não viram o momento da apreensão da droga e demais objetos, o que corrobora a afirmação do acusado que alegou que a droga não pertencia ao mesmo, já que apenas estava na posse de pequena quantidade de maconha para uso próprio. Assim, com relação a autoria delitiva do apelado em questão, não encontro respaldo probatório nos autos que evidencie a prática criminosa de tráfico de drogas, ao contrário, os elementos de provas acostados aos autos justificam a aplicação do princípio do in dubio pro reo
. (2018.03380899-70, 194.550, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-23) (grifei)

Assim, sem mais delongas, tenho que não há prova indubitável nos autos de que o réu realmente se encontrava em traficância, e em observância do princípio da presunção de inocência, face a dúvida nos autos quanto a autoria, não é possível manter a condenação imposta no 1º grau, motivo pelo qual o provimento do recurso é de rigor.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação Criminal para absolver o réu RONILSON COSTA BAIA, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação supra, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento.

É como voto.

Belém – PA, 08 de junho de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Desembargador – Relator

Belém, 08/06/2022